Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-17.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores, filhos de Antônio Ferreira dos Santos, morto em acidente de trânsito. Vítima que foi conduzia caminhão de propriedade do corréu José Roberto, para realizar o transporte de carga a serviço da corré JSL, proprietária do semirreboque e contratada, por sua vez, pela corré

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores, filhos de Antônio Ferreira dos Santos, morto em acidente de trânsito. Vítima que foi conduzia caminhão de propriedade do corréu José Roberto, para realizar o transporte de carga a serviço da corré JSL, proprietária do semirreboque e contratada, por sua vez, pela corré Volkswagen, dona da carga. Arquivamento do inquérito policial que averiguou a ocorrência de "morte suspeita" e "furto de carga". Irrelevância. Responsabilidade civil que é independente da criminal. Opinião do Ministério Público e principal tese de defesa dos réus quanto à possível culpa exclusiva da vítima não corroborada por nenhum elemento de prova. Réus que tinham pleno conhecimento de todos os riscos, inclusive as proporções do veículo e as condições do trecho sinuoso, sendo da corré JSL a responsabilidade pelo plano de gerenciamento de risco/plano de viagem, conforme constou do contrato de transporte. Responsabilidade dos réus que, pelo risco da atividade, era objetiva (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), dependendo, portanto, de prova cabal da excludente defendida, ausente no caso. Perícia nos veículos inconclusiva. Réus que não se desincumbiram de provar a regularidade das manutenções, nem a imprescindibilidade do veículo de grandes proporções e do plano de viagem em trecho sinuoso. Local do acidente com marcas de derrapagem que ilide a tese de que o motorista tivesse "dormido ao volante". Alegação de velocidade elevada igualmente não provada, pois ausente tacógrafo. Exame toxicológico que revelou resultado negativo para presença de álcool etílico na vítima. Responsabilidade dos réus, portanto, não afastada. Danos morais constatados. Indenização de R$ 100.000,00 devida para cada autor. Ressarcimento dos gastos com despesas de funeral devido. Demais danos materiais não provados. Procedência parcial dos pedidos que é de rigor. Sucumbência mínima dos autores. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.